Tribunal: TJDFT
Processo: 0708784-42.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR AUSENTE. TEMA 1132 STJ. MORA COMPROVADA.
1. O Decreto-lei 911/69 exige em seu artigo 3o, como elemento indispensável para a ação de busca e apreensão, a comprovação da mora do devedor.
2. O envio de notificação, por via postal, no endereço indicado no contrato pelo devedor, mesmo que devolvida com a informação “ausente”, é suficiente para a comprovação da mora, consoante Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Preenchidos os requisitos legais (comprovada a alienação fiduciária e a mora), o processamento da ação de busca e apreensão é medida impositiva.
4. Recurso provido.